Tribunal: TJMT
Processo: 1016134-68.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016134-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), IRANIL FRANCA DE TOLEDO - CPF: 847.713.641-68 (AGRAVANTE), WELINGTON ROBERTO FONSECA AMORIM - CPF: 031.887.111-40 (AGRAVADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO DE AMORIM - CPF: 458.356.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA
– TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU VALOR A SER PAGO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL AINDA NÃO ALIENADO – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE PARTE DOS BENS COMUNS POR UM DOS HERDEIROS APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL – MEDIDA JUSTA E NECESSÁRIA AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a ação de divórcio já teve sua prestação jurisdicional entregue, sendo processada, agora, apenas a partilha de bens discutida naquela ação, inexiste a necessidade de julgamento dos processos pelo mesmo juízo.

Se desde o acordo judicial a herdeira reside e usufrui do imóvel residencial comum, possuindo meios mais concretos de realizar a venda, todavia, não sendo este o caso, já que transcorridos mais de 05 anos do pacto, é perfeitamente razoável que no mínimo compense o prejudicado em forma de aluguel pela utilização do imóvel até que seja realizada a venda do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRANIL FRANCA DE TOLEDO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário n. 1022140-70.2021.8.11.0041, movida por WELINGTON ROBERTO FONSECA AMORIM, deferiu a tutela de urgência para arbitrar provisoriamente o montante de R$800,00, a título de aluguel, a ser pago ao Agravado.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, inicialmente discorre sobre a incompetência do juízo para processar e julgar a presente demanda.

Sustenta que o acordo homologado judicialmente e transitado em julgado perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, nos autos do processo nº 14732- 21.2016.811.0041, prevê especificamente que a Agravante permanecerá residindo no imóvel até que o bem seja vendido.

Esclarece que ao arbitrar alugueres provisórios em benefício do Agravado, que figura na condição de herdeiro, concedeu-se um direito adicional ao de cujus (e a seu herdeiro) que não estava assegurado pelo acordo celebrado entre as partes, e pior, em prejuízo da Agravante, quem não tinha tal obrigação prevista no acordo homologado no processo nº 14732-21.2016.811.0041.

Aduz que o valor de R$800,00 arbitrado pelo MM Juízo a título de alugueres provisórios mensais, não guarda qualquer razoabilidade com o valor de mercado de aluguel de imóveis semelhantes naquela região do imóvel, tampouco com a proporção do valor do bem, que é de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Segue dizendo ser pessoa extremamente pobre e sem reservas financeiras, cuja média mensal de renda líquida é obtida com seu trabalho na feira livre e perfaz o valor total de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por mês, qual permite a ela apenas a compra dos alimentos necessários para sua sobrevivência e o pagamento das faturas de água e energia elétrica. Diz que o valor fixado a título de aluguel se mostra manifestamente elevado e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja revogada a imposição de pagamento ou, sucessivamente, que o valor seja reduzido.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC; deixa de realizar o pagamento do preparo em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A liminar foi deferida (Id. 224118652).

A contraminuta foi juntada, no Id. 228735667, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se a recorrente contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para arbitrar provisoriamente o montante de R$800,00, a título de aluguel, a ser pago ao Agravado.

De proêmio, alega que a 1ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá – MT é a vara competente para apreciar e julgar a presente ação de arrolamento, tendo em vista a existência de prevenção daquela Vara Especializada em decorrência da tramitação da ação de divórcio entre a Requerida e o Sr. Luiz Roberto de Amorim (falecido), no Processo nº 14732-21.2016.811.0041.

Sem razão a recorrente.

O código de processo civil estabelece a necessidade da reunião de processos conexos (art. 55), bem como prevê a reunião de processos quando há risco de decisões conflitantes (art. 55, §3°), sendo que o critério aferição da prevenção é o registro ou a distribuição da petição inicial (art. 59).

Acerca do risco de decisões conflitantes, dispõe a redação do art. 55, §3º, do CPC que “
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Na hipótese, a ação de divórcio mencionada já teve sua prestação jurisdicional entregue, sendo processada, agora, apenas a partilha de bens discutida naquela ação, inexistindo, portanto, a necessidade de julgamento dos processos pelo mesmo juízo.

Assim, sendo os reflexos decorrentes do processo de divórcio não servindo para justificar o deslocamento da competência do processo de inventário, tampouco o risco de decisões conflitantes na hipótese, mormente porque efetivada a entrega da prestação jurisdicional naquele feito (divórcio/partilha), na qual foram fixados os parâmetros da partilha decorrente da extinção do vínculo conjugal, enquanto neste processo se discute partilha decorrente da sucessão.

Assim,
afasto a preliminar de incompetência
.

Quanto à tutela de urgência deferida em primeira instância, bem fundamentou a Magistrada que do histórico dos autos ressai que o falecido realizou acordo de partilha do imóvel no processo que tramitou perante a 1ª Vara desta comarca, ficando assegurado a meeira o direito de residir no imóvel, enquanto não alienado o bem. Na ocasião as partes definiram que o imóvel seria alienado e definiram patamar mínimo.

O acordo foi realizado em 2019 e já decorridos aproximadamente 05 anos sem qualquer resultado útil, ficando cômodo para a ex-companheira, ora recorrente, e detentora de 50 % permanecer o estado atual, enquanto o herdeiro, ora recorrido, não possa usufruir de seus direitos hereditários.

Não obstante ao fato de incumbir ao herdeiro a divorciada a venda do imóvel, o herdeiro não tem acesso ao imóvel, que está sob uso exclusivo da Sra. Iranil.

Portanto, como bem consignado, é certo que a recorrente desde o divórcio reside e usufrui do imóvel residencial, possuindo meios mais concretos de realizar a venda, todavia, não sendo este o caso, já que transcorridos mais de 05 anos do pacto, é perfeitamente razoável que no mínimo compense em forma de aluguel pela utilização do imóvel até que seja realizada a venda do bem.

Embora seja a recorrente co-proprietária e que usufrui exclusivamente do bem, tal circunstância não pode colidir com os direitos do Inventariante, restando prejudicado com o exercício desse direito, ao passo que deve ser minimamente compensando pela utilização do imóvel, na medida de sua quota parte (50%), até que o bem seja efetivamente vendido.

Neste sentido, vejamos o entendimento do TJMT em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE PARTE DOS BENS COMUNS POR UM DOS CÔNJUGES APÓS DESFAZIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.
“Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles. 6- Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra contida no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1375271/SP - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 21/09/2017 - DJe 02/10/2017)”
(N.U 1011235-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

Assim, considerando que a recorrente está residindo no imóvel de propriedade das partes, utilizando-o exclusivamente, cabível a fixação de aluguel a título de indenização ao recorrido, no valor correspondente a sua quota-parte no imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da demandada, sendo o valor de R$800,00 (oitocentos), como quota parte do herdeiro, quantia razoável, se levando em conta o estado do imóvel e localidade. Ademais, não foi apresentada impugnação ou prova de que o valor não reflete o valor de mercado.

Em conclusão, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela de urgência para arbitrar provisoriamente o montante de R$800,00, a título de aluguel, a ser pago em favor do Agravado.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024